Tribunal: TJSP
Processo: 2297879-18.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fausto Seabra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. Interposição contra acórdão que desproveu o agravo de instrumento interposto pela Fazenda Estadual. Alegação de omissão quanto à majoração dos honorários em grau de recurso. Ocorrência. Previsão do Art. 85, § 11, do CPC. Acórdão reformado tão somente para majorar em 1% os honorários fixados em primeiro grau. Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. Interposição contra acórdão que desproveu o agravo de instrumento interposto pela Fazenda Estadual. Alegação de omissão quanto à majoração dos honorários em grau de recurso. Ocorrência. Previsão do Art. 85, § 11, do CPC. Acórdão reformado tão somente para majorar em 1% os honorários fixados em primeiro grau. Embargos de declaração acolhidos.